Tribunal: TJSP
Processo: 1006066-23.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Possibilidade, diante da comprovação dos serviços prestados – Resp no 1578553/SP (Tema 958) – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) –

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Possibilidade, diante da comprovação dos serviços prestados – Resp no 1578553/SP (Tema 958) – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Recurso parcialmente provido.*